Tribunal: STF
Processo: Rcl 60431
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 10358-59.2021.5.18.0261), a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Samara Cordeiro de Bessa, aduziu, na inicial da Reclamatória Trabalhista n. 10358-59.2021.5.18.0261 que foi contratada pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH (1ª reclamada), organização social, para laborar em unidade de saúde da administração pública estadual (Hospital Estadual de Jaraguá). 



    Alegando que o Estado de Goiás celebrou contrato de terceirização com o então 1ª Reclamado, requereu a responsabilização subsidiária do ente pela totalidade das verbas devidas pleiteadas na demanda. 



    Na contestação, o Estado de Goiás aduziu que, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, celebrou o Contrato de Gestão com o INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH, invocando inocorrência de terceirização de serviços e ausência de responsabilidade pelo pagamento das verbas pleiteadas ante o disposto o art. 71, §1.º, da Lei n. 8.666/93, o art. 374, IV, do CPC, Sumula Vinculante nº 10, e as decisões proferidas na ADC nº 16 e RE 760.931, Tema 246 da sistemática da repercussão geral face ausência de culpa na fiscalização do ajuste entabulado com a parte empregadora, bem como a inaplicabilidade da Súmula n. 331 do TST vez que a relação jurídica com a referida organização social exsurge de contrato de gestão e não de terceirização de serviços especializados.



    O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de condenação subsidiária do ente público.



    Interposto o Recurso Ordinário, o Acórdão, prolatado pelo TRT da 18º Região, reformou o entendimento de 1ª Instância, afastando a condenação do ente público (…).



    Irresignada, a parte autora manejou Recurso de Revista a que foi negado seguimento, ensejando interposição de Agravo de Instrumento. Em decisão monocrática do Relator Ministro Amaury Rodrigues Pinto Junior foi dado provimento ao Agravo de Instrumento para convertê-lo em Recurso de Revista, tendo sido este conhecido, por má aplicação do item V da Súmula nº 331 do TST, e de consequência, dado provimento ao apelo para atribuir ao Estado de Goiás a responsabilidade subsidiária pelos créditos deferidos na demanda. 



     (…). Vislumbra-se que a decisão reclamada tem por fundamento o princípio da inversão do ônus da prova, ao arrepio do art. 374, IV, do CPC, e do que foi decidido no RE 760.931, Tema 246 da sistemática da repercussão geral, bem como na mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte da empresa, em franca violação ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16, bem como a Súmula Vinculante nº 10. 



    Ora, na espécie, não houve comprovação da inobservância do dever fiscalizatório por parte do ente público. 



    A responsabilização atrelada à terceirização pressupõe, minimamente, a constatação de irregularidades ao longo da relação de trabalho. Essas irregularidades, vale dizer, devem ser passíveis de controle pelos meios de fiscalização legalmente impostos pela Lei de Licitações, já que é a negligência fiscalizatória o elemento que faz surgir a responsabilização subsidiária do tomador público, nos termos do inciso V do enunciado nº. 331 do TST. 



    Vale frisar que no julgamento do RE 760931, em sede de Repercussão Geral, o STF decidiu que a responsabilidade subsidiária da Fazenda Pública nos contratos de terceirização fica condicionada à existência de prova inequívoca da omissão do Poder Público na fiscalização do contratado, ÔNUS DO RECLAMANTE. 



    Além disso, a autora da ação trabalhista não produziu prova da suposta culpa in vigilando da Fazenda Pública, sendo que esta Corte Constitucional já decidiu que cabe ao reclamante a prova acerca da omissão do Ente Público. (…).



    Com a devida vênia, não foi comprovada a conduta omissiva da Fazenda Pública, sendo que a decisão não indicou qual seria a prova da relação de causa e efeito entre uma suposta conduta comissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo obreiro, requisitos indispensáveis à imputação de responsabilidade subjetiva ao Estado, nos termos do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, por força do que foi decidido na ADC 16 e no RE 760.931. 



    Trata-se, então, de condenação automática, com base em mera presunção de culpa, que afastou a incidência do art. 71, §1º, da CF/88, sem observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), em franca violação à Súmula Vinculante 10 do STF.”



    Requer, ao final, “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, cassando o acórdão reclamado em razão de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente, no feito” (eDoc. 1, fl. 24).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 16/6/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados na decisão do TST, que deu provimento ao recurso de revista interposto contra o acórdão proferido pelo TRT da 18ª Região, restabelecendo a responsabilidade subsidiária da parte ora reclamante fixada na sentença (eDoc. 5, fls. 1-10):



    “Nas razões do recurso de revista, a autora sustenta, em síntese, que o ônus da prova quanto à inexistência de culpa na fiscalização do cumprimento de contrato realizado com o prestador de serviços é do tomador de serviços (ente público). Aponta contrariedade à Súmula nº 331, V, do TST. Colaciona aresto para o confronto jurisprudencial. 



    O recurso alcança conhecimento. 



    Na hipótese, a Corte Regional consignou que é do trabalhador o ônus da prova de demonstrar que a Administração Pública, tomadora de serviços, não fiscalizou o contrato de prestação de serviços quanto ao inadimplemento das verbas trabalhistas. 



    No tocante ao ônus da prova, assinale-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a ADC 16/DF e o RE 760.931-RG/DF, não fixou tese quanto à distribuição do ônus da prova nas ações que discutem a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, tampouco estabeleceu limites para a sua apreciação. 



    Nesse sentido, destaca-se, dentre outros, o seguinte precedente do STF: (…).



    A SbDI-1 do TST, em seu papel de órgão uniformizador da jurisprudência interna corporis, no julgamento do Processo TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281 (Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, sessão realizada em 12/12/2019), firmou o entendimento de que é do poder público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou adequadamente os contratos de prestação de serviços. (…).



     Verifica-se, assim, que a Corte Regional, ao asseverar que o ônus da prova seria da parte autora, acabou por contrariar a Súmula nº 331, V, do TST e divergir da jurisprudência firmada pela SbDI-1 do TST.



    CONCLUSÃO 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 118, X, do Regimento Interno do TST, reconheço a transcendência política e jurídica das matérias veiculadas no recurso de revista, CONHEÇO do recurso de revista, quando aos temas ‘Aviso Prévio Indenizado’ e ‘Responsabilidade Subsidiária da Administração Pública’, respectivamente, por contrariedade às Súmulas nºs 276 e 331, V, do TST e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a r. sentença, que condenou o réu ao pagamento de aviso prévio indenizado e condenou o ente público a responder subsidiariamente pelas verbas reconhecidas à parte autora na presente ação. Inalterado o valor da condenação.” 



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de Recurso Extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 10358- 59.2021.5.18.0261).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente